Tribunal: STF
Processo: Rcl 72692
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.129-MC/GO: MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. EMENDAS Nº 54 E Nº 55, DE 2017, À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS: NOVO REGIME FISCAL. PARADIGMA: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, contra acórdão proferido pela 1ª Turma da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Mandado de Segurança nº 5488221-23.2020.8.09.0051, pelo qual teria sido contrariada a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.129-MC/GO.



    2. O reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado teria interpretado equivocadamente a decisão cautelar proferida por esta Corte no mencionado paradigma e autorizado a dupla promoção de agente de segurança prisional (policial penal), sem observar a restrição contida nos incs. I e II do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás.



    3. Ressalta que apenas os incs. I e II do art. 45 do ADCT, na redação dada pelo art. 1º da EC nº 54, de 2017, e o art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas ECs nº 54 e nº 55, de 2017, foram suspensos, por medida cautelar deferida por esta Corte.



    4. Informa que a decisão desta Corte manteve “incólume a eficácia do art. 46, I e II, do ADCT, que suspenderam as progressões funcionais e as promoções no serviço público goiano pelo prazo de três anos”. No entanto, a decisão reclamada “ignorou a restrição e concedeu a segurança, como se o ato coator - indeferimento da progressão funcional - fosse ilegal”.



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão recorrido. No mérito, busca a procedência desta reclamação para cassar o acórdão reclamado. Pleiteia a distribuição desta reclamação, por prevenção, ao eminente Ministro Alexandre de Moraes.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    10. De início, indefiro o pedido de redistribuição do feito, uma vez que a causa de pedir desta reclamação é o descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes, nos termos do art. 70, § 1º, do RISTF.



    11. No caso em tela, alega-se a inobservância ao que decidido por esta Corte no julgamento da medida cautelar da ADI nº 6.129-MC/GO, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.



    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação.



    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF).



    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal.



    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação.



    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.”



    (ADI nº 6.129-MC/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 11/09/2019, p. 25/03/2020).



    12. Importante consignar que, de acordo com o extrato da ata de julgamento, a decisão foi proclamada nos seguintes termos:



    “O Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux.”



    13. Revela-se evidente, assim, que os incs. I e II do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás (docs. 2-3) não foram objeto dessa decisão.



    14. No caso sob análise, ao analisar detidamente o ato impugnado, constata-se que a decisão deste Supremo Tribunal Federal foi contrariada, pelo o que se extrai dos seguintes argumentos lançados pela autoridade reclamada (e-doc. 16; grifos do original):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO ART. 46, DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 54/2017 PELA ADI 6129/GO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Nos termos do entendimento firmado pelo STF, o artigo 46 do ADCT do Estado de Goiás não teve a eficácia suspensa no julgamento da medida cautelar na ADI 6.129/GO, permanecendo-se hígidas as disposições do artigo 46, inciso II, do ADCT. 2 - Os artigos 3º, § 1º, III e artigo 5º da Lei Estadual nº 17.090/2010, que dispõe sobre a criação de classes e padrões de subsídios nas carreiras dos servidores integrantes do órgão gestor do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás, assegura ao servidor o direito à progressão funcional após o cumprimento do interstício temporal de 02 (dois) anos de efetivo exercício em cada padrão, se não verificada nenhuma das causas interruptivas previstas, o que implica em aumento no valor do subsídio do cargo, nos termos do art. 6º do aludido diploma. 3 – Havendo sido demonstrado os requisitos para tanto, impõe conceder a segurança para declarar o direito do impetrante à progressão pleiteada. 4 - Tratando-se de condenação judicial referente a servidores públicos, de acordo com o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, item 3.1.1, os juros de mora serão calculados com o índice de remuneração da caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e Tema 810 do STF) a partir da citação e a correção monetária será atualizada pelo IPCA-E. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelação conhecida e desprovida.



    (...)



    De início, cumpre analisar a questão relativa à possibilidade ou não de progressão funcional do servidor em função do novo regime fiscal adotado pelo Estado de Goiás. Sabe-se que a Emenda Constitucional nº 54, de 02/06/2017, alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual para limitar os gastos correntes dos Poderes do Estado e dos órgãos governamentais autônomos até 31/12/2026. 



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a medida cautelar na ADI nº 6129/GO, deferiu a liminar para suspender a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, e do artigo 45, I e II, do ADCT, com a redação dada pelas Emendas nº 54/2017 e 55/2017, até o julgamento do mérito da questão constitucional debatida. 



    A propósito, destaca-se que a Suprema Corte, em diversas oportunidades, tem reiterado essa ressalva e prescreve que o artigo 46 do ADCT do Estado de Goiás não teve a eficácia suspensa no julgamento da medida cautelar na ADI 6.129/GO.



    (...)



    Diante disso, infere-se que a medida cautelar deferida na ADI 6129/GO não suspendeu a integralidade da Emenda nº 54/2017, permanecendo hígidas as disposições do artigo 46 (...)



    (...)



    Por sua vez, a Emenda Constitucional Estadual nº 69 de 30/06/2021, alterou o ADCT da Constituição do Estado de Goiás novamente, e passou a prever a seguinte redação ao artigo 46, inciso I (...)



    (...)



    Assim, diante dos dispositivos retromencionados, conclui-se que a proibição das progressões funcionais estatuída no inciso II do artigo 46 não se aplica aos servidores integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, exatamente como ocorre no caso vertente, haja vista que o apelado é agente de segurança prisional do Estado de Goiás, razão pela qual não prospera a alegação de interpretação equivocada da EC 54/2017 suscitada pelo apelante e nem se revela incabível a progressão funcional pleiteada nestes autos por impedimento constitucional. 



    Por outro lado, no que concerne os requisitos para o deferimento do pedido de progressão formulado na inicial, registre-se que o impetrante é Agente de Segurança Prisional, 1ª Classe, Padrão II, na data da propositura da demanda, qual seja, no dia 01/10/2020. 



    Afirma que decorrido o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício pelo impetrante no Padrão II, no dia 06/01/2018, conforme Despacho nº 9/2018 SEI – GERH – 16460, a Diretoria Geral da Administração Penitenciária se recusa a efetivar a progressão a qual tem direito líquido e certo. 



    Nesse contexto, cumpre esclarecer que os artigos 3º, § 1º, III e artigo 5º da Lei Estadual nº 17.090/2010, que dispõe sobre a criação de classes e padrões de subsídios nas carreiras dos servidores integrantes do órgão gestor do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás, assegura ao servidor o direito à progressão funcional após o cumprimento do interstício temporal de 02 (dois) anos de efetivo exercício em cada padrão, se não verificada nenhuma das causas interruptivas previstas, o que implica em aumento no valor do subsídio do cargo, nos termos do art. 6º do aludido diploma.



    Na hipótese dos autos e corroborando o entendimento adotado pela julgadora a quo, verifica-se o autor tem direito à progressão funcional, porquanto comprovado o cumprimento do requisito legal exigido, isto é, o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício no padrão anterior (artigo 5º, da Lei Estadual nº 17.090/2010), razão pela qual deve o apelante proceder à sua movimentação na carreira, de modo que não se justifica a omissão apontada na inicial, diante do dever da Administração Pública de promover a progressão almejada, com os reflexos remuneratórios devidos a partir da data da impetração da ação. 



    Noutro norte, quanto aos consectários da condenação, verifica-se que a sentença recorrida restou omissa, razão pela qual impõe-se sua fixação. 



    No caso, tratando-se de condenação judicial referente a servidores públicos, de acordo com o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, item 3.1.1, os juros de mora serão calculados com o índice de remuneração da caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e Tema 810 do STF) a partir da citação e a correção monetária será atualizada pelo IPCA-E. 



    Nesse contexto, com espeque nos fundamentos tratados em linhas volvidas, imperiosa a conclusão de que a remessa necessária merece parcial provimento. 



    AO TEOR DO EXPOSTO, conhecida da apelação cível e do reexame necessário, dou parcial provimento à remessa obrigatória para, em reforma a sentença epigrafada, determinar que a as vantagens remuneratórias decorrentes do reenquadramento, vencidas após a data da impetração da ação mandamental, sejam acrescidas de juros moratórios a partir da citação, com base nos índices oficiais aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.960/09); e de correção monetária, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos moldes do Recurso Extraordinário Nº 870.947/SE e do Recurso Especial. 



    No mais, nego provimento à apelação cível, por estes e seus próprios fundamentos. 



    É como voto.”



    15. Com efeito, muito embora tenha apontado a não suspensão do art. 46 da Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, a autoridade reclamada, ao decidir, permitiu a progressão na carreira do servidor, justamente no período restritivo constante do alegado dispositivo. No mesmo sentido do entendimento apresentado nesta decisão, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada ofensa à decisão proferida na ADI-MC 6.129/GO. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 39.088-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/07/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.129-MC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO GOIANA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 47.435-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 6.129/GO. EMENDAS Nº 54 E 55 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. DESPESA COM PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. DISPOSITIVO NÃO SUSPENSO PELA MEDIDA CAUTELAR NA ADI Nº 6.129/GO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás – que prescreve a suspensão por 3 anos das progressões de carreira estadual – não teve a eficácia suspensa ao julgamento da medida cautelar na ADI nº 6.129/GO.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 47.406-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. Direito Administrativo. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Ofensa à ADI nº 6.129/GO-MC. Agravo regimental não provido.



    1. O art. 46 do ADCT/GO, introduzido pela Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, não foi objeto de apreciação pela Corte no julgamento da ADI nº 6.129/GO-MC.



    2. Viola a autoridade do julgado na ADI 6.129/GO-MC a suspensão da eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás com o fim de se reconhecer o direito líquido e certo dos beneficiários das decisões às progressões funcionais requeridas na origem.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.071-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).



    16. Cito, também, as decisões monocráticas exaradas na Rcl nº 57.989/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.547-MC/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; Rcl nº 57.546/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/01/2023, p. 11/01/2023; Rcl nº 53.870/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/09/2022, p. 30/09/2022; Rcl nº 53.849/GO, de minha relatoria, j. 03/07/2022, p. 05/07/2022; Rcl. nº 49.105/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/02/2022, p. 21/02/2022; Rcl nº 47.762/GO, Rel. Min, Dias Toffoli, j. 09/09/2021, p. 10/09/2021; e na Rcl. nº 45.593-MC/GO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/03/2021, p. 08/03/2021.



    17. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado, a fim de que seja observada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.129-MC/GO, nos termos da fundamentação. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator